Tribunal: CARF
Processo: 10670.721715/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial, por evidenciação da divergência interpretativa.
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há vício se a Notificação foi lavrada em nome do de cujus, sem acréscimo da palavra espólio após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento do falecimento à época da autuação.
Não cabe a nulidade do lançamento, por suposto erro na identificação do sujeito passivo, quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
NÃO PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.721715/2012-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.895 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE NATALINO DIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2010
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude
fático-jurídica entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial,
por evidenciação da divergência interpretativa.
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há vício se a Notificação foi lavrada em nome do “de cujus”, sem
acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação.
Não cabe a nulidade do lançamento, por suposto erro na identificação do
sujeito passivo, quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando
ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer
plenamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
NÃO PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA
FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

Acordam os membros colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária para análise dos demais argumentos de
defesa apresentados no Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci e os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721715/2012-11
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.894, de 26 de julho de 2023. prolatado no
julgamento do processo 10670.721713/2012-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-009.396, que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) ausência de vício; e (b) vício
formal. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam ao presente julgamento:
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO. NULIDADE.
Com a ciência da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de
lançamento, este deveria ser lavrado em nome do espólio, responsável pelo tributo
devido pelo de cujus. A ausência de indicação da expressão "espólio" é erro
material que torna insubsistente o lançamento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em anular o lançamento, de
oficio, por vício material, em razão de ilegitimidade passiva. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que não conheceram da
ilegitimidade passiva e deram provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
recalculo o imposto devido, de modo que fosse considerada uma Área de Reserva Legal
(ARL) de 23,0 ha e considerada como área total do imóvel a área de 1.212,8862 ha.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão n° 2402-009.394, de 14 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10670.721714/2012-68, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Neste tocante, em seu recurso especial, e no tocante aos paradigmas admitidos, a
Fazenda Nacional basicamente alegou que:
Ausência de vício
- conforme paradigma 9202-003.160, não há vício se o auto de infração foi lavrado em
nome do “de cujus”, sem acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a
fiscalização tivesse conhecimento do falecimento à época da autuação.
Vício formal
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

- conforme paradigma 9202-006.031, a incompleta identificação do sujeito passivo, no
que diz respeito à não utilização do sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se
cogitar de nulidade absoluta por vício material decorrente de ilegitimidade passiva
sempre que inexistir preterição ao direito de defesa;
- conforme paradigma 9202-007.249, constatado o falecimento do contribuinte, deve o
lançamento ser realizado em nome do espólio, eleito como responsável tributário,
observado o prazo do art. 173, II do CTN e demais condições estabelecidas na
legislação de regência
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou que o
recurso não deve ser conhecido, ou, subsidiariamente, deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo
legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e
foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da
legislação tributária, de modo que deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, as situações fáticas do
paradigma e do acórdão recorrido são similares e as interpretações foram
divergentes. Enquanto no acórdão recorrido decidiu-se que “com a
ciência da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de
lançamento, este deveria ser lavrado em nome do espólio, responsável
pelo tributo devido pelo de cujus” e que “a ausência de indicação da
expressão ‘espólio’ é erro material que torna insubsistente o
lançamento”, no paradigma se decidiu em sentido diametralmente
oposto, no sentido de que “não há vício se o auto de infração foi lavrado
em nome do “de cujus”, sem acréscimo da palavra “espólio” após o
nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento do falecimento à
época da autuação” (acórdão 9202-003.160).
Das razões de decidir do paradigma, depreende-se que se entendeu que
“o espólio representa o patrimônio do de cujus em continuação de
atividade (apuração de haveres para distribuição da herança)” e que
“não se trata [...] de sujeitos distintos, mas do mesmo sujeito em
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

diferente momento de existência lógica”, de tal modo que, sob a ótica do
paradigma, o lançamento efetuado em nome do espólio não implicaria
violação do direito de defesa.
Ou seja, o fato de o acórdão recorrido falar em violação do direito de
defesa é circunstância inapta para afastar a divergência de interpretação,
pois, sob o olhar da decisão paradigmática, a relação de continuidade e a
inexistência de sujeitos distintos afastaria o argumento da violação do
direito retro mencionado.
Conheço, pois, do recurso.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o esmerado e bem fundamentado voto, peço vênia ao e.
Relator para apresentar respeitosa divergência, posto que vislumbro
evidências que me inclinam a entendimento favorável ao provimento do
presente Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme passo a
demonstrar.
Conforme bem relatado, o que se discute no presente Recurso Especial é
a decisão da 2a Turma / 4 Câmara desta 2a Seção Julgamento, que anulou
o lançamento, de ofício, por vício material, em razão de ilegitimidade
passiva, entendendo que a autuação deferia ter sido lavrada em nome do
espólio (responsável pelo tributo devido pelo de cujus). Acorde
asseverado na ementa do acórdão recorrido, considerou-se que: “A
ausência de indicação da expressão "espólio" é erro material que torna
insubsistente o lançamento”.
Para melhor entendimentos dos fatos, oportuna a descrição cronológica
de alguns atos do presente procedimento:
a) a Notificação de Lançamento foi recebida no endereço do autuado
informado na DITR em 19/12/2012., conforme AR de e.fl. 8; e à vista da
ausência de impugnação foi lavrado o Termo de Revelia de e.fl. 20,
sendo os autos encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN)
para inscrição em Dívida Ativa;
b) em 09/08/2013 a inventariante do espólio de José Natalino Dias
apresentou o “Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa”,
juntamente com petição destinada ao Sr. Procurador-Chefe da PFN em
Montes Claros/MG e outros documentos, onde requer a anulação da
Notificação de Lançamento e emissão de novas notificações endereçadas
à inventariante (documentos de e.fls. 27/30);
c) à vista do requerimento e documentos referidos no item anterior, foi
elaborado o Despacho de e.fls. 45/48, de lavra do Sr, Procurador
Seccional em Montes Claros, onde determina as seguintes providências:
a) o cancelamento das inscrições no 60813000058-64, 60813000059-45,
60813000060-89 e 60813000061-60;
b) a restituição dos processos administrativos 10670.721712/2012-79,
10670.721713/2012-13,
10670.721714/2012-68
e10670.721715/2012-11
à
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

Receita Federal do Brasil para que seja retificado o polo passivo para ESPÓLIO
DE JOSÉ NATALINO DIAS e renovadas as notificações de lançamento no
endereço da inventariante, reabrindo-se os respectivos prazos para impugnação;
d) procedido ao cancelamento da inscrição em Dívida Ativa e retornados
os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros/MG,
foi expedida a “Intimação Sacat no 312/2013” (e.fls. 63/64), destinada à
inventariante do “espólio de José Natalício Dias” (recebida em
26/09/2013), onde a mesma é novamente cientificada da Notificação de
Lançamento e intimada ao pagamento, sendo ainda reaberto o prazo para
oferecimento de impugnação.
e) regularmente notificada, a inventariante apresentou a impugnação de
e.fls. 68/74, onde não suscita qualquer tese de ilegitimidade passiva.
Tanto no acórdão recorrido, quanto naquele prolatado pela DRJ/Campo
Grande, há expressa informação dos fatos acima narrados, onde destaco:
“Em atendimento foi dada ciência da NL à inventariante em 26/09/2013,
fls. 63 a 66, sendo apresentada impugnação em 25/10/2013, fls. 68 a 74."
Verifica-se assim, que o espólio do Sr. José Natalino Dias foi
regularmente cientificado da Notificação de Lançamento, sendo-lhe
plenamente garantido o direito ao contraditório e ampla defesa. Ademais,
conforme se verifica nos autos, o espólio exerceu, em todas as fases do
presente procedimento administrativo fiscal, plenamente seu direito de
defesa, apresentando impugnação, recurso voluntário, recurso especial e
fazendo juntada de documentos, sempre em nome do espólio.
Portanto, está cabalmente demonstrado que o espólio foi regularmente
cientificado da notificação, por meio da inventariante, e exerceu
plenamente seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se
informação contida na Recurso Voluntário apresentado, onde é afirmado
(e.fl. 144): “O sujeito passivo foi regularmente intimado da ação fiscal
somente em 26/09/2013 (fls. 63/66), quando foi notificado do
lançamento.” Destarte, não se trata de lançamento realizado na pessoa do
falecido, uma vez que houve a regular intimação do espólio.
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da
Intimação expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de
documentos, cabe os esclarecimentos que se seguem. Conforme o
comando do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de defesa
antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista
que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os
princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos
litigantes, no processo administrativo após a instauração do litígio, que
ocorre a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, não se cogitando de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é uma fase pré-
processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que
demonstrem a ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária, não havendo ainda exigência de crédito tributário formalizada,
inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta, pois, antes da
impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há que se falar
em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação
fiscal, posto que a pretensão da Administração Tributária ainda não se
materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames
da Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.” Dessa forma a Notificação se efetuou com estrita
observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao
apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento,
como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi
violado qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional.
Resta assim, análise quanto a eventual erro/vício no documento da
notificação, devido à ausência da notação “espólio” após o nome do
sujeito passivo, haja vista a morte do contribuinte. Debruçando-se sobre
o tema, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil elaborou a
Solução de Consulta Interna no 8, de 2013, onde destaco:
Solução de Consulta Interna no8Cosit
(...)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento
do processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento.
(...)
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A
questão é: necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta
identificação do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da
instrumentalidade das formas. O ato está convalidado.
Conforme explicitado, a falta da indicação de tratar-se de espólio no
documento de lançamento em nada maculou o direito ao contraditório e
ampla defesa do autuado. Também restou demonstrado que o sujeito
passivo (espólio) impugnou amplamente o mérito da notificação, tendo
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

corretamente se qualificado e exercendo, na totalidade, o seu direito de
defesa. Não se justifica portanto, proceder à anulação do lançamento,
posto não se verificar qualquer prejuízo ao normal andamento do
processo administrativo fiscal.
O tema não é estranho a esta Câmara Superior, que em outras ocasiões já
decidiu que a mera falta de aposição do termo “espólio” ao nome do
sujeito passivo autuado não configura nulidade que justifique o
cancelamento do auto de infração. Nesse sentido os seguintes julgados:
Acórdão CSRF 9202003.160 –2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ESPÓLIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do “de cujus”, sem
acréscimo da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse
conhecimento do falecimento à época da autuação.
Recurso Especial Provido.
Acórdão CSRF/04-00.398
LEGITIMIDADE - ESPÓLIO - LANÇAMENTO - FORMA INCOMPLETA
As formas e os atos processuais têm caráter instrumental. Alcançando a lei sua
finalidade, ainda que sob forma imperfeita, há de se ter a forma ou o ato como
válidos.
Mesmo que não conste o termo "espólio" na identificação do sujeito passivo mas
o representante legal apresenta a impugnação em nome do espólio, validado está
o lançamento.
(...)”
Acórdão CSRF/01-0.607
NULIDADE - LANÇAMENTO - EMPREGO DE FORMA INCOMPLETA
Uma vez que as formas e os atos processuais têm caráter instrumental, se a
finalidade da lei for alcançada, embora mediante forma imperfeita, há de se ter a
forma ou o ato como válidos. Se a notificação for feita em nome do de cujus,
esquecendo-se a repartição de mencionar a palavra "espólio" após o nome
próprio do falecido, mas o representante legal impugnar o lançamento em nome
do espólio e todos os demais atos forem praticados em nome ou contra o espólio,
a finalidade da lei foi alcançada, mesmo que a forma adotada no lançamento não
tenha sido perfeita.”
Repise-se o fato de que o espólio foi regularmente notificado na pessoa
da inventariante e o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as
irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração, como
da cobrança da multa e dos juros de mora, e vêm sendo oportunizadas
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em
sua defesa.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.895 - CSRF/2a Turma
Processo no 10670.721715/2012-11

devendo os autos retornarem à Turma Ordinária para análise dos demais
argumentos de defesa apresentados no Recurso Voluntário.
Considerando o resultado do presente lançamento, resta prejudicada a
discussão da matéria atinente à natureza do vício, uma vez que o
colegiado entendeu pela inocorrência de nulidade (vício).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento, determinando o retorno dos
autos à Turma Ordinária para análise dos demais argumentos de defesa apresentados no Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 362
DF CARF MF
Original